Tribunal: TJPA
Processo: 0040816-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040816-81.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DULA AMARAL NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REFORMA DO MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE OCUPACIONAL. DOENÇA PREVISTA NO ART. 108, V DA LEI 5251/85. DIREITO À REFORMA COM PROVENTOS INTEGRAIS, CALCULADOS SOBRE O SOLDO CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
. Apesar de o Apelante sustentar que é parte ilegítima ante a autonomia administrativa e financeira do IGEPREV, Autarquia Estadual responsável pelo pagamento, constata-se que a pretensão do Apelante é a nulidade da Portaria de Reforma, fundamentada em ato administrativo do Estado, que consiste em parecer da Junta Médica da Corporação Militar.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a modificação do ato de reforma do Apelado para que seja declarado definitivamente incapaz para o serviço militar e sem meios de prover sua subsistência em atividades laborais de qualquer natureza, com percepção de proventos integrais conforme a Lei nº. 5.251/85, e calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior.

3. Acerca da incapacidade que acomete o Apelado, o laudo médico apresentado com a petição inicial na origem (id. 4736260 - Pág. 38), assinado por médico neurocirurgião, atesta a existência de Neoplasia benigna de medula espinhal (CID 33.4), concluindo que a incapacidade deve ser considerada sem condições de prover meios por tempo indeterminado e não havendo perspectiva de melhora”, circunstância corroborada pelo
laudo médico constante no documento de id. 4736260 - Pág. 41, o qual atesta que o Recorrido é portado de quadro neurológico, que o incapacita completamente para a atividade militar, ou qualquer outra.

4.
Havendo a constatação de incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade, na forma do art. 108, inciso “V” da Lei 5251/85, deve ser mantida a determinação de retificação do ato de reforma, para que seja concedido com o recebimento de proventos integrais equivalentes ao soldo do grau hierarquicamente superior, conforme previsão contida no art. 109, §§ 1º e 2º da Citada Lei.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 14 de dezembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo nº 0040816-81.2010.8.14.0301 - PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MANOEL DULA AMARAL NETO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial o Autor aduziu, em síntese, que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1994 e que no ano de 2006, passou a sofrer de um grave tumor na medula cervical, que o afastou do serviço militar. Em abril de 2006, foi submetido à cirurgia, consistente na ressecção de lesão tumoral intramedular cervical.

Prosseguiu afirmando que, em agosto de 2008, a Junta Médica da PMPA homologou o seu ato de reforma com CID diferente do qual os médicos especialistas o haviam enquadrado; que em outubro de 2010 foi efetivamente reformado com a conclusão de que possuía meios e prover sua subsistência, contrariando os laudos médicos que apresentou.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a sua reforma por incapacidade definitiva, sem meios de prover seu sustento e com proventos integrais. Ao final, requereu a confirmação da tutela antecipada, com a condenação ao recebimento de proventos integrais e com base no soldo da patente imediatamente superior.

Após regular instrução processual, a sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ que altere o ato de reforma do Autor, a fim de que seja declarado definitivamente incapaz para o serviço militar e sem meios de prover sua subsistência para atividades laborais de qualquer natureza, em virtude da doença incapacitante da qual é portador (Mielopatia Cervical), com percepção de proventos integrais conforme a Lei nº. 5.251/85, e calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior, nos termos do pedido.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento dos proventos do Apelado é do IGEPREV, Autarquia Estadual dotada de autonomia administrativa e financeira.

No mérito, afirma que a administração pública deve atuar de acordo com o princípio da legalidade estrita e que a Junta de Saúde Militar classificou a reforma do Apelado como sendo de incapacidade apenas para o serviço militar da ativa.

Assevera que não há previsão legal para o pedido de pagamento do soldo correspondente à patente imediatamente superior.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Apesar de o Apelante sustentar que é parte ilegítima ante a autonomia administrativa e financeira do IGEPREV, Autarquia Estadual responsável pelo pagamento, constata-se que a pretensão do Apelante é a nulidade da Portaria de Reforma, fundamentada em ato administrativo do Estado, que consiste em parecer da Junta Médica da Corporação Militar.

Desta forma, sendo o ato administrativo impugnado, de responsabilidade do Recorrente, descabe a alegação de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a modificação do ato de reforma do Apelado para que seja declarado definitivamente incapaz para o serviço militar e sem meios de prover sua subsistência em atividades laborais de qualquer natureza, com percepção de proventos integrais conforme a Lei nº. 5.251/85, e calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior.

Acerca da incapacidade que acomete o Apelado, o laudo médico apresentado com a petição inicial na origem (id. 4736260 - Pág. 38), assinado por médico neurocirurgião, atesta a existência de Neoplasia benigna de medula espinhal (CID 33.4), concluindo da seguinte forma:
“Apresenta disestesia inteira em membros superiores e membros inferiores,
sem condições de prover meios por tempo indeterminado e não havendo perspectiva de melhora
”
(grifei).

No mesmo sentido, o laudo médico constante no documento de id. 4736260 - Pág. 41 atesta o quadro de saúde do Apelado:

(...) quadro sequelar de disbasia (distúrbio da marcha), alteração da sensibilidade profunda (ou proprioceptiva) e alteração da sensibilidade tátil e dolorosa em membros inferiores e membros superiores, em ilhas, sequela da lesão medular supra-descrita.
O paciente no apresenta perspectiva de melhora do quadro neurológico, que o incapacita completamente para a atividade militar, ou qualquer outra, motivo pelo qual sugiro seu afastamento definitivo de suas atividades profissionais, sem poder prover meios
(...) (grifei).

Desta forma, não há dúvidas de que a invalidez do Recorrido deve ser considerada como sendo definitiva e incapacitante para o exercício de atividades militares ou civis, a teor do que dispõe o art. 108, inciso “V” da Lei 5251/85, vigente à época do ato de reforma:

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

V - Tuberculose ativa, neoplastia maligna, cegueira, lepra,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Ademais, o ato de reforma com o recebimento de proventos equivalentes ao soldo do grau hierarquicamente superior decorre da previsão contida no art. 109, §§ 1º e 2º da Citada Lei. Vejamos:

Art. 109 - O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2° - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) - O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) - O de 2° Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2° Sargento PM/BM e 3° Sargento PM/BM;

c) - O de 3° Sargento PM/BM para cabo PM/BM e as demais praças constante do Quadro a que se refere o artigo 15.

§ 3° - Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos, poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em legislação específica, desde que o Policial-Militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por ela exigida.

§ 4° - O direito do Policial-Militar previsto no artigo 52 inciso II, independerá dos benefícios referidos no "Caput" e no § 1° deste artigo.

§ 5° - Quando a praça fizer jus ao direito previsto no artigo 52, inciso II, e, conjuntamente a um dos benefícios a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á somente o disposto no § 2° deste artigo.

Logo, diante da constatação da invalidez para o exercício de qualquer atividade ocupacional, deve ser mantida a sentença que determinou a retificação do ato de reforma do militar com o direito ao recebimento de proventos integrais, calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior.

Neste sentido, este E. Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RETIFICAÇÃO DA REFORMA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO A REFORMA COM PROVENTOS DE 3º SARGENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante objetiva a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, para que seja determinado ao IGEPREV a imediata revisão do ato de reforma que o desobrigou do serviço militar sob proventos parciais, para que, em consequência, seja considerado definitivamente incapaz para realização de atividades laborais, sem meios de prover sua subsistência e com percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento; condenando ainda o apelante ao pagamento das diferenças pretéritas a contar do ato da reforma, acrescido de juros e correção monetária.

2. Assim, quanto ao mérito recursal, tem-se que
merece prosperar as alegações suscitadas pelo Apelante. Isso porque o Laudo Pericial do Instituo Renato Chaves é conclusivo quanto a ocorrência de debilidade permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação profissional, conforme retro transcrito, que se harmoniza com outros laudos médicos juntados pelo autor que são contundentes quanto a incapacidade total para o desempenho das atividades laborais
. Laudos, esses, descritos na Perícia Médica Oficial do Instituto Carlos Chagas.

3. Nos próprios editais da Polícia Militar do Estado do Pará consta como causa impeditiva para a posse, a exemplo do Edital de 2020 o item 3.18 “Apresentar demais moléstias e deficiências físicas e mentais que inabilitem o candidato para a atividade policial militar”. Logo, é evidente que as atividades profissionais de um policial militar são incompatíveis com limitações de ordem física e mental. O que faculta, a Corporação não ser obrigada a reservar vagas para portadores de deficiência em seus concursos.

4. Assim, não se pode exigir, como o quer a Corporação Militar, por meio de sua Perícia Administrativa, que a satisfação do requisito do par. 1º do Art. 109, que exige a impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho, se dê somente com a existência da expressão literal da palavra total no Laudo Pericial. Primeiro, porque in casu, o parecer do Instituto Renato Chaves é conclusivo, com a expressão INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORAIS, que satisfaz o Art. 108 da referida Lei que assim prescreve: a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) III- acidente em serviço.

5.
Ante o claro preenchimento dos requisitos do apelado para a concessão da reforma, merece reforma a Sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(Apelação Cível nº 0018643-24.2014.8.14.0301. Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28.03.2022. Publicado em 05.04.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RETIFICAÇÃO DA REFORMA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO A REFORMA COM PROVENTOS DE 3º SARGENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0026421-16.2012.8.14.0301. Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28.03.2022. Publicado em 05.04.2022).

Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência
acerca da matéria, verifica-se que o Apelado comprovou a existência do direito à retificação do ato de reforma
,
devendo ser mantida a sentença de condenação do Apelante.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 5722658 - Pág. 5)

(...) Indubitavelmente, os laudos médicos, que antecederam à perícia conclusiva

realizada pela Junta Médica da Polícia Militar, demonstram que o apelado sofre de doença sem perspectiva de melhora, que o incapacita para qualquer atividade laboral, sendo atividade militar ou não, razão pela qual a sentença recorrida foi proferida de forma escorreita, julgando procedente o pedido contido na inicial, devendo os proventos do apelado serem pagos integralmente consoante a Lei 5.251/1985, nos termos descritos no decisum (...)

Desta forma, deve ser negado provimento ao recurso de apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, contudo verifico que a sentença merece ser mantida pelos fundamentos apresentados na análise do recuso de apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
e
CONFIRMO a sentença

em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo-a inalterada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022